Tribunal: TJBA
Processo: 8047659-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047659-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

AGRAVADO: CAMILLA DE CARVALHO NOBRE

Advogado(s)
:
EMILIA JESUS MENDONCA

DAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INSURGÊNCIA DO RÉU. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. PREENCHIDO OS REQUISITOS. ART. 300, CPC. AÇÃO REVISIONAL PROPOSTA PARA IMPUGNAR COBRANÇA DE VALOR COBRADO A TÍTULO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROCESSO. AGRAVADO QUE SE RECUSA A EMITIR OS BOLETOS DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8047659-14.2024.8.05.0000
em que é Agravante
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e Agravada
CAMILLA DE CARVALHO NOBRE.

ACORDAM
os Desembargadores, integrantes da Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz de Segundo Grau Convocado – Relator